Tribunal: TJDFT
Processo: 0753491-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RECUSA EM REALIZAR O TESTE DE ETILÔMETRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (LEI 9.503/97, ARTIGO 165-A): INEXIGÍVEL A ELABORAÇÃO DE AUTO DE CONSTATAÇÃO. CONCLUSÃO JURÍDICA FIRMADA PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDF (SÚMULA 16). RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo recorrente, pois a não realização de audiência de instrução (oitiva de testemunha) não configura cerceamento do direito de defesa, nem afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente em ações dessa natureza, em que as provas objetivas são aptas a embasar o julgamento seguro. Ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, art. 5o e art. 33).
II. Mérito.
A. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a declaração de nulidade do Auto de infração SA02652704 e de todos os efeitos dele decorrentes (devolução do valor pago a título de multa; declaração de nulidade de eventual suspensão do direito de dirigir e exclusão de pontuação da CNH). Insurge-se contra sentença de improcedência.
B. O recorrente sustenta, em síntese, que: (i) não cometeu qualquer infração, porquanto a recusa em submeter-se ao teste do bafômetro não implica, por si só, reconhecimento de estado de embriaguez; (ii) a nulidade do Auto de Infração pela ausência da lavratura do Auto de Constatação da Embriaguez - prova da embriaguez, e (iii) a inconstitucionalidade do artigo 165-A do Código de Trânsito.
C. No caso concreto, as provas evidenciam que, em 30.10.2021, o requerente (ora recorrente) foi justificadamente abordado e identificado pelo agente público, que o autuou com base na infração prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito (ID. 34018618). Incontroversa a recusa do requerente em se submeter ao teste de etilômetro, devidamente registrada no Auto de Infração SA02652704.
D. Nos moldes do entendimento firmado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT (Súmula 16), a recusa do condutor de veículo abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito, independentemente da elaboração de Auto de constatação, porquanto prescinde de demonstração da condição de embriaguez do condutor (Precedentes das turmas recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1234458, DJE: 18/3/2020; 2a TR, acórdão 1235327, DJE: 17/3/2020; 3a TR, acórdão 1237485, DJE: 10/4/2020).
E. Nesse quadro fático-jurídico (Auto de infração fundamentado no art. 165-A do Código de Trânsito - recusa do condutor em se submeter ao teste de alcoolemia), não há que se falar em nulidade do ato administrativo, porquanto irrelevante a demonstração da condição de embriaguez do condutor, bem como de algum sinal entre aqueles previstos na Resolução 432/2013, do CONTRAN.
F. No que concerne à alegada inconstitucionalidade, há de se considerar que os diplomas infraconstitucionais editados pelo Poder Público gozam de presunção de legitimidade e constitucionalidade (Precedentes do TJDFT: 1a Turma Cível, acórdão 1144247, DJE: 5/1/2019; 2a Turma Recursal, acórdão 1266301, DJE: 30/7/2020; 3a Turma Recursal, acórdão 1305422, DJE: 14/12/2020), o que estampa o arcabouço legal suficiente à resolução da presente lide.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).